Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707679-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: NOEMIA DE OLIVEIRA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preclusão da matéria em discussão (Id. 172240362). Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora